Tribunal: TJPA
Processo: 0823644-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823644-78.2019.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SOUZA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO CONFIGURADO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES TJPA E STJ. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. TEMA 689/STF PENDENTE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

9913519, por meio da qual conheci dos recursos e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o agravante alega, em síntese,
error in procedendo
e princípio da reserva do possível.

Por fim, aduz ainda sobre a multa imposta ao município agravante, eis que o valor imposto se apresenta profundamente oneroso.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 10423277.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que concerne à alegação de que a decisão deve ser anulada por ausência de prova pericial para comprovação do cumprimento integral das providências determinadas e pela ocorrência de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, não prosperam as razões recursais.

Tenho isso poque, como bem destacou o magistrado na diretiva apelada: “(...)versando o debate posto em juízo sobre matérias que envolvem questões essencialmente de direito, fácil perceber que o processo já está maduro e apto a julgamento. As garantias da ampla defesa e do contraditório foram bem observadas, sendo desnecessária e/ou ociosa qualquer outra medida processual que apenas delongue o curso do processo.”

Ademais, o juízo é o destinatário das provas, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Desta feita, ainda que tenha sido apresentado pedido genérico de produção de provas na contestação, cabe ressaltar que as alegações do ente público não são aptas a desconstituir os fatos imputados na inicial, estando, desse modo, o feito em condições de julgamento nos termos da legislação processual civil, artigo 335, I, do CPC/15.

Além do mais, o julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual que tem por finalidade evitar o prolongamento desnecessário da lide e sendo o juiz o destinatário final das provas, compete-lhe produzir as que entender necessárias, bem como indeferir as que julgar inúteis e/ou desnecessárias ao deslinde da demanda.

Assim, se o Magistrado entender que a lide está madura para proferir decisão, cabe-lhe conhecer diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015, sem que isso enseje o alegado cerceamento de defesa.

Esse o entendimento dominante da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.
3. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes. 4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.(...) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Não se configura a suposta ofensa ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, ofertando adequada solução à controvérsia, em face da causa de pedir. Os embargos de declaração se prestam ao aprimoramento da decisão; não à sua modificação, que só excepcionalmente é admitida. 2. Se os elementos constantes dos autos são suficientes à formação da sua convicção, é lícito ao juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa
. 3. "A tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" (AgRg no AREsp nº 96.554, RS, relator o Ministro Ari Pargendler, DJe de 27.11.2013). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 608.600/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 01/12/2015)

Por outro lado, sabe-se que a invalidade do ato processual para ser decretada deve haver a conjugação do defeito do ato processual com a existência de prejuízo, valendo o brocardo jurídico “
pas de nullité sans grief
”, o que não se verifica nos autos. Neste sentido é a jurisprudência do STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. SÚMULA 7/STJ. DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO ALEGADO
. SÚMULA 7/STJ. 1. Se o Tribunal a quo posiciona-se pela desnecessidade da realização de qualquer prova e, além disso, entende cabível o julgamento antecipado da lide, impossível afirmar defeito nessa solução sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 819 AgR-ED, entendeu que a falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, se não configurado prejuízo. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1758984/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Desse modo, não verifico o cerceamento de defesa, na medida em que o contexto fáticoprobatório por si só já se mostrava suficiente para o julgamento da causa, não havendo motivos para prolongamento da instrução processual, uma vez que os elementos já constantes nos autos possibilitavam o seu julgamento, constando dos autos relatórios com fotos e descrições de ambas as partes, inclusive tendo sido ouvido o Município de Belém, antes mesmo da apreciação da medida liminar requerida e indeferida.

Nessa direção, também o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DETERMINAÇÃO PARA PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO PRECÁRIA DA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA PARQUE AMAZÔNIA I – ESF. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO E NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE ESTADUAL. PRECEDENTES STF. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§4º E 5º, DO CPC EM FACE DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou, em 60 dias, que fossem executadas (acaso não concluídas) todas as obras de reforma e de adaptação da “ESF Parque Amazônia I”, tais como listadas pelo demandante, bem como, os medicamentos e os insumos que, eventualmente, estejam em falta na referida unidade de saúde e que sejam de uso contínuo e necessário para o regular atendimento da população assistida; 2. Preliminar de erro in procedendo e nulidade da sentença. O Apelante argumenta violação aos art. 355, I, e o art. 357, do CPC, em razão do Juízo singular ter julgado antecipadamente a lide. O Juiz pode (e deve) julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, inciso I do CPC. Por outro lado, frise-se que era possível ao apelante, consoante os termos do artigo 435 do CPC, a juntada de documentos na apelação que comprovassem as alegadas medidas adotadas de aperfeiçoamento do programa, elementos que serviriam para contrapor os documentos que foram juntados a inicial, contudo, não o fez. Preliminar rejeitada; 3. O direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196, da CF/88, impondo ao Poder Público a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço; 4. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local; 5. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF; 6. De mais a mais, caberia ao Poder Público trazer aos autos elementos que demonstrassem de forma cabal a inexistência de dotação orçamentária apta a inviabilizar as melhorias necessárias na referida escola, o que não se deu no caso concreto; 7. A fixação de astreintes é plenamente cabível em face do Poder Público, isso porque a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente; 8. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. (9119145, 9119145, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-26)

No mérito, melhor sorte não possui o agravo, pois verifico que a sentença do juízo de primeiro grau se apresenta escorreita, estando em sintonia com a jurisprudência dominante, não merecendo qualquer alteração o fundamento de que:

“A principal tese defensiva está apoiada no fato de ter sido atendido o reclamo apresentado pelo Ministério Público, de modo que teria ocorrido o efetivo cumprimento do pedido formulado.”

Neste sentido, ao assegurar que ao menos uma parte das obras reclamadas pelo Ministério Público foi efetivamente realizada, o demandado não apenas reconheceu a sua necessidade, mas, também, assumiu que, para o tipo de obra pretendida, não havia a necessidade de maiores esforços administrativos.

Efetivamente, o que o demandante buscou não foi a criação de uma nova unidade de saúde e tampouco a ampliação de serviços. Os pedidos formulados eram de coisas muito básicas, tais como a ausência de acessibilidade, infiltrações, etc. Portanto, trata-se de demanda relativa à manutenção mais básica da unidade de saúde.

Ao observar a questão a partir dessa ótica, remanesce forte a pertinência dos reclamos apresentados pelo Ministério Público. Com efeito, apesar da realização de alguns dos serviços que foram reclamados, outros (como ressaltou o demandante) ainda estão pendentes.

Situações como essa não implicam em intervenção judicial indevida. Ao contrário, representam apenas o reconhecimento de que, diante de flagrante ineficiência, torna-se perfeitamente exigível a melhoria da prestação de determinados serviços públicos essenciais, como é o caso do direito à saúde em seu patamar mais básico.”

Depreende-se que as imposições ao agravante referente às medidas deferidas asseguram ambiente digno e saudável aos usuários do Sistema Público de saúde do Município e dos profissionais que atuam na ESF SOUZA e ocorreram em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, principalmente dos usuários com necessidades especiais de acessibilidade.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pela Unidade de Saúde, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análise Técnica dos membros do parquet.

As fotografias anexadas aos autos, sobretudo as juntadas após Análise Técnica nº 061/2019 (ID nº 38388751 – págs. 10/14 e ID nº 3838752 – págs. 1/5) e até mesmo as juntadas pelo agravante em contestação (Relatório Fotográfico - ID nº 3838766) comprovam o não atendimento de todas as medidas apontadas pela conclusão do Engenheiro do MP e, ainda, o não atendimento à normas técnicas acerca da acessibilidade do espaço.

Assim extrai-se dos autos:

Análise Técnica nº 061/2019 – ID nº 38388751 – págs. 10/14 e ID nº 3838752 – págs. 1/5:

“5 – Implantação do registro de temperatura na sala de vacinação- As temperaturas (máxima, mínima e momento) da geladeira de conservação dos imunobiológicos continuam não sendo registradas;”

(...)

“2 – Refrigeração da sala de dispensação de medicamentos: Não houve a instalação de qualquer tipo de equipamento de refrigeração;”

(...)

“1 – Composição das equipes de ESF: As equipes permanecem com deficiência de Agentes Comunitários de Saúde – ACS;”

“II. DESENVOLVIMENTO

A vistoria realizou-se no dia 15 de janeiro de 2019, na Unidade Básica de Saúde Souza – Unidade Estratégia Saúde da Família Souza – localizada na Av. Almirante Barroso s/n, bairro Souza, Belém/PA. O engenheiro do GATI analisou se as irregularidades constatadas foram corrigidas, e para uma melhor compreensão da anaálise, divide-se a seguir os itens verificados:

1. Condições de acessibilidade da porta de entrada e dos banheiros:

Foi constatada que a falta de acessibilidade na Unidade, segundo a norma NBR 9050/2015, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, desde a porta de entrada, que apresenta uma abertura ínfima, até as dependências interiores, como nos banheiros, permanece.

Situação: NÃO SOLUCIONADO
.

2. Condições estruturais

Na vistoria procedida no dia 30 de maio de 2018, foram constatados alguns pontos de infiltração em paredes e tetos, e algumas rachaduras em uma das paredes que necessitavam de reparos emergenciais. Nesta nova vistoria, no entanto, ainda existem alguns focos de infiltração e pequenas fissuras.

Situação: PARICALMENTE SOLUCIONADO.

(...)

IV. CONCLUSÃO

Após a vistoria técnica realizada na Unidade Estratégia Saúde da Família Souza, pode ser realizada uma comparação com as não conformidades citadas na análise técnica de maio de 2018. Feito isso, constatou-se que as únicas medidas corretivas tomadas foram em relação a parte estrutural, no entanto, a estrutura em geral ainda não está totalmente isenta de patologias, apresentando ainda alguns pontos a serem corrigidos. A unidade necessita de ajustes técnicos para se adequar às normas técnicas e regulamentações específicas de acessibilidade. Para melhor elucidação do problema, segue lista dos itens:

Adequação dos banheiros à norma NBR 9050 de acessibilidade;

Reparo dos itens danificados dos banheiros;

Reparo de Infiltrações e Fissuras;

Substituição da porta de entrada por uma que disponha de um vão maior que facilite a entrada de pessoas com deficiência – obedecendo à NBR – 9050 – Acessibilidade.” (grifos nossos)

Desta feita, como corretamente observou o juízo, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde mesmo após algumas intervenções, devendo, portanto, ser mantida a decisão de procedência dos pedidos, até porque, na espécie, como consignou o magistrado, não está se pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, portanto, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser confirmada a sentença.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes
. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Nesse diapasão, mantida a diretiva quanto ao entendimento de que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, esta também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à saúde e à vida, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Nessa direção a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO DA POLITICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE QUALIDADE E EM SUA PLENITUDE. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento da Política de Atenção Básica na Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos, em razão de diversos problemas estruturais detectados
. II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida. III- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime. (8374869, 8374869, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CABANAGEM
. FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO E MOBILIÁRIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE QUE PERDURA DESDE 2006. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. O direito à vida e saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado (em seu amplo sentido) a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. Estabelecida pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo diretrizes para a organização, dentre as responsabilidades inerentes aos entes federados, a garantia de infraestrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com suas responsabilidades, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos, além de acessibilidade de pessoas com deficiência. 3. Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. RE 592581. 4. Apelação Conhecida, porém, improvida, nos termos do voto da relatora. (7465959, 7465959, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

Quanto à aplicação da multa pela decisão, verifico que também não há condições de acolhida ao agravo, na medida em que em se tratando de obrigação de fazer, a lei é clara ao determinar a aplicação de multa em caso de descumprimento, nos termos dos artigo 497, 500 e 537 do CPC/15, também aplicável ao ente público, com a finalidade de efetivação da medida judicial deferida.

O Juízo fixou multa de R$2.000,00 (dois mil) por dia, limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e em relação ao quantum, verifica-se que está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

A jurisprudência pátria também entende cabível a fixação de “astreintes" contra a Fazenda Pública com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões, pelo que mantenho a multa diária nos termos estipulados na sentença "a quo".

Destaco, por fim, que a decisão se apresenta em sintonia com o julgamento do Tema 698 (RE 684612), pelo Plenário, Sessão Virtual de 8.5.2020 a 14.5.2020, pendente de publicação de Acórdão, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese sob a sistemática da repercussão geral:

"É lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente
na realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, seguido da nomeação e posse dos profissionais aprovados,
bem como determinar a correção de procedimentos e o saneamento de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina
." (grifos nossos)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023